Tribunal: TJSP
Processo: 3002292-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da ordem de requisição de pequeno valor formulado pela entidade devedora, uma vez que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o valor do crédito ocorreu antes da vigência da Lei 17.205/19 - Direito Processual Civil – De fato, a lei

Ementa:

Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da ordem de requisição de pequeno valor formulado pela entidade devedora, uma vez que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o valor do crédito ocorreu antes da vigência da Lei 17.205/19 - Direito Processual Civil – De fato, a lei não se aplica aos casos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Precedentes STF e TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002292-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO
PAULO, são
agravados
MARIA
APARECIDA
LOPES,
ROGARCINO
BERNARDINELLI, APARECIDO EVANGELISTA PEREIRA, EDER PAULO CAZU,
GIZELDA DE SOUZA LIMA, IRACEMA DE LOURDE KNUPP, JACY GOMES DA
SILVA, LEVI COSME DE SOUZA, LUIZ SGARBI MARCOS, MARIA DO CARMO
PEREIRA, MARIA HELENA RODRIGUES GOMES, OZIAS DE OLIVEIRA, TELMA
LIGIA BENEDITO e MARIA APARECIDA CAIRES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002292-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40140
Agravo de Instrumento no: 3002292-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Maria Aparecida Lopes e outros
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão condenatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
cancelamento da ordem de requisição de pequeno
valor formulado pela entidade devedora, uma vez que
o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o
valor do crédito ocorreu antes da vigência da Lei
17.205/19 - Direito Processual Civil De fato, a lei
não se aplica aos casos com trânsito em julgado
anterior à sua vigência Precedentes STF e TJSP -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 130/131 do principal), prolatada pelo
MM. Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha) que, nos autos de
pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da ordem de
requisição
de
pequeno
valor
formulado
pela
entidade
devedora, uma vez que o trânsito em julgado da decisão que
reconheceu o valor do crédito ocorreu antes da vigência da Lei
17.205/19.
O recurso foi conhecido sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal requerida (fls. 18/20).
Foi apresentada contraminuta (fls. 22/28).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se o indeferimento
da aplicação, ao caso presente, da Lei 17.205/2019, que
estabeleceu novo limite para pagamento de OPV's, deve ou
não ser prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002292-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio
consagra o princípio da irretroatividade da lei, segundo o qual
a lei não retroagirá para regular fatos anteriores a sua vigência,
conforme previsão expressa no art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição
Federal/88.
Tal
princípio
visa
assegurar
a
segurança das relações jurídicas.
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
condenação transitada em julgado e a instauração da
execução em momento anterior ao da superveniência da lei
são situações consolidadas no tempo que excepcionam a
aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da
obrigação de pequeno valor (AgR no RE 601914/DF, Segunda
Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012; orientação
encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS
4407/RO e AgInt no RMS 46671/RO).
A lei estadual em comento passou a viger a
partir de novembro de 2019, enquanto o título executivo em
apreço se formou em momento anterior, com respectivo
trânsito em julgado.
Sendo assim, entendo ser incabível se pretender
que um novo limite, definido em legislação posterior, que surge
em vias de cumprimento de uma obrigação já consolidada,
seja aplicado de pronto e indiscriminadamente. Também não se
verifica hipótese de remessa dos autos ao Colendo Órgão
Especial, porquanto a jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal sustenta ser constitucional que os entes federativos
determinem seus próprios limites para pagamento de requisitório de pequeno valor, desde que observada a proporcionalidade: ADI 4332/RO

RONDÔNIA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a):
Min.
ALEXANDRE
DE
MORAES Julgamento: 07/02/2018 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Ementa: LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1o.
REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O
PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
CONSTITUCIONALIDADE.
EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR
RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração
no
parâmetro
constitucional
que
não
implique
mudança
substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002292-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT
foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional
37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e
municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos
por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da
ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não
delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos
Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno
valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para
essa especial modalidade de pagamento dos débitos da
Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade
financeira, como se infere do § 5o do artigo 100 da Constituição
(redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos
concretos que demonstrem a discrepância entre o valor
estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a
capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.
Em casos análogos já decidiu esta Corte, a
saber:
EMENTA - Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor
- Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na
LE
n°
17.205/19
-
Publicação
da
lei,
com
previsão
de
aplicabilidade imediata, em 08/11/19 - Decisão condenatória
transitada em julgado em 17/03/15 - Situação consolidada no
tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) - Segurança jurídica - Precedentes
do C. STF e desta Corte - Decisão que não viola a cláusula de
reserva de plenário - Impossibilidade de suspensão do feito até
julgamento do Tema 792 - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004323-36.2019.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020)
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de
ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002292-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)
Por fim, não merece guarida o pedido de
suspensão do processo até o julgamento do Tema no 792, pelo
Supremo Tribunal Federal, na medida em versa sobre a
“possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que
reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, ou seja,
não possui relação direta com a Lei Estadual no 17.205/19. Por
outro lado, não houve determinação de suspensão nacional
dos processos.
Por tudo, a decisão deve ser mantida tal como
lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator